Tribunal: STJ
Processo: 1010269-58.2019.8.26.0344
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2762821
- SP(2024/0374169-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: FRV EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADO
: DANIEL MARTINS DE ALMEIDA E SOUZA FERREIRA - DF069300
AGRAVADO
: LUIZ ALBERTO GAMBA FILHO
ADVOGADO
: DARIO DE MARCHES MALHEIROS - SP131512
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE DECIDIU PELO NÃO
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CABIMENTO
DOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
SÚMULA 315/STJ.
1. Os embargos de divergência têm por finalidade precípua a uniformização
da jurisprudência interna do STJ quanto à interpretação da legislação federal,
não servindo para discutir o erro ou acerto do acórdão embargado quanto à
aplicação, ou não, de regra técnica de admissibilidade do recurso especial ou
do agravo em recurso especial.
2. Não se admite a interposição de embargos de divergência, quando não
tiver sido apreciado o mérito do recurso especial, a teor do que dispõe a
cujo entendimento se alinha ao disposto no
I e III,
Súmula 315/STJ,
art. 1043,
do CPC. Precedentes.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
08/04/2026
14/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira
e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com a Sra.
Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55898355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/04/2026 23:55:19
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 85e05eed-38ba-49e5-b77e-8852754d2ad6

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2762821
- SP(2024/0374169-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: FRV EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADO
: DANIEL MARTINS DE ALMEIDA E SOUZA FERREIRA - DF069300
AGRAVADO
: LUIZ ALBERTO GAMBA FILHO
ADVOGADO
: DARIO DE MARCHES MALHEIROS - SP131512
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE DECIDIU PELO NÃO
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CABIMENTO
DOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
SÚMULA 315/STJ.
1. Os embargos de divergência têm por finalidade precípua a uniformização
da jurisprudência interna do STJ quanto à interpretação da legislação federal,
não servindo para discutir o erro ou acerto do acórdão embargado quanto à
aplicação, ou não, de regra técnica de admissibilidade do recurso especial ou
do agravo em recurso especial.
2. Não se admite a interposição de embargos de divergência, quando não
tiver sido apreciado o mérito do recurso especial, a teor do que dispõe a
cujo entendimento se alinha ao disposto no
I e III,
Súmula 315/STJ,
art. 1043,
do CPC. Precedentes.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por FRV EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA contra decisão que indeferiu liminarmente os embargos de
divergência.
reivindicatória, ajuizada por LUIZ CRISPIM DE VERAS FILHO em
Ação:
face de FERNANDO DE SOUZA PASSOS.
julgou improcedente o pedido.
Sentença:
negou provimento à apelação interposta por LUIZ CRISPIM DE
Acórdão:
VERAS FILHO, nos termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. REIVINDICATÓRIA. RÉU QUE ALEGA DIREITO OBSTATIVO DO
AUTOR EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA POR USUCAPIÃO ESPECIAL. AÇÃO
POSSESSÓRIA AJUIZADA NO ANO DE 2015 QUE FOI JULGADA IMPROCEDENTE POR
Documento eletrônico VDA54464827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/02/2026 16:44:28
Código de Controle do Documento: b9ab1eef-61e8-4143-9880-9a790deb37f8

CARÊNCIA PROBATÓRIA, MANTENDO-SE O RÉU DA PRESENTE DEMANDA, COM A
POSSE DO BEM. PRESENTE AÇÃO REIVINDICATÓRIA FUNDAMENTADA EM JUSTO
TÍTULO. POSSE MANSA, PACÍFICA E COM ÂNIMO DE DONO, EXERCIDA DESDE 2003.
INCIDÊNCIA DO PRAZO DECENAL DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART.1238 DO CC.
PRESCRIÇÃO AQUISITIVA MESMO QUE SE LEVE EM CONSIDERAÇÃO A INTERRUPÇÃO
DO PRAZO NO ANO DE 2015 COM O AJUIZAMENTO DA AÇÃO POSSESSÓRIA.
PRODUÇÃO PROBATÓRIA, CONSISTENTE NO DEPOIMENTO CONSISTENTE DE
TESTEMUNHS ARROLADAS PELO RÉU QUE CONFIRMAM A POSSE HÁ MAIS DE 10
ANOS COM INTENÇÃO DE MORADIA PELO RÉU E SUA FAMÍLIA. DEPOIMENTOS DE
AMBOS OS VIZINHOS, FOI POSSÍVEL CONFIRMAR AS ALEGAÇÕES DA DEFESA DE QUE
O RÉU JÁ RESIDE LÁ, AO MENOS, DESDE 2003, SENDO QUE A PRIMEIRA
TESTEMUNHA ARROLADA CHEGA A DECLARAR TER TRABALHADO NA OBRA DE
CONSTRUÇÃO DA ACESSÃO DO TERRENO (MORADIA DO RÉU E DE SUA FAMÍLIA).
AUTOR, QUE, POR SEU TURNO QUE DESISTIU DA OITIVA DE SUAS TESTEMUNHAS.
OBSERVÂNCIA À FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. SENTENÇA CORRETA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO, COM A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS DE
2% SOBRE O VALOR DA CAUSA, OBSERVADA A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. (e-STJ fl.
465)

negou provimento ao agravo interno, mantida a
Acórdão embargado:
decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial com
fundamento na Súmula 7/STJ:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO- PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em saber se a análise de mérito do recurso especial demandaria o
reexame de provas.
III. Razões de decidir
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
IV. Dispositivo e tese
4. Agravo interno não provido.
Tese de julgamento:
1. O recurso especial não admite reexame de provas, conforme a Súmula n. 7 do
STJ. (e-STJ fl. 642)

aponta divergência entre o acórdão
Embargos de divergência:
embargado e paradigma da Terceira Turma quanto aos pressupostos para
aplicação da Súmula 7/STJ.
indeferiu liminarmente os embargos de divergência,
Decisão unipessoal:
diante da Súmula 315/STJ.
questiona a pertinência do óbice sumular aludido, além
Agravo interno:
de reiterar a argumentação desenvolvida nos embargos de divergência.
Documento eletrônico VDA54464827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/02/2026 16:44:28
Código de Controle do Documento: b9ab1eef-61e8-4143-9880-9a790deb37f8

É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A despeito das alegações aduzidas neste recurso, verifica-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.

- Da aplicação de regra técnica de admissibilidade do recurso especial ou
do agravo em recurso especial - Súmula 315/STJ
De acordo com o
§ 2o, do CPC, é certo que os embargos de
art. 1043,
divergência podem veicular questão de direito material ou de direito processual.
Contudo, cuidando-se de questão de direito processual, o que se admite
no âmbito dos embargos de divergência é a resolução de dissenso interno do
Superior Tribunal de Justiça acerca da interpretação de norma processual em sua
moldura abstrata, sendo incabível questionar, nessa seara, a aplicação de regra
técnica de admissibilidade do recurso especial ou do agravo em recurso especial à
hipótese concreta dos autos.
Nesse sentido: AgInt nos
Corte Especial, DJe de
EREsp 1.637.880/SP,
AgInt nos
Corte Especial, DJe de
03/08/2018;
EAREsp 955.088/RS,
02/05/2018;
AgInt nos EDcl nos
Segunda Seção, DJe de
EAREsp 1.406.323/SP,
17/09/2020.
Sob esse enfoque, "os embargos de divergência têm por finalidade
precípua a uniformização da jurisprudência interna do STJ quanto à interpretação
da legislação federal, não servindo para discutir o erro ou acerto do acórdão
embargado quanto à aplicação, ou não, de regra técnica de admissibilidade do
recurso especial ou do agravo em recurso especial" (AgInt nos
Corte Especial, DJe de
.
EAREsp 1.581.988/BA,
15/10/2021)
Assim, consoante a jurisprudência da Corte Especial do STJ, "não se
admite a interposição de embargos de divergência quando não tiver sido
apreciado o mérito do recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula n. 315 do
Superior Tribunal de Justiça, cujo entendimento se alinha ao disposto no art. 1.043,
incisos I e III do CPC" (AgInt nos
Corte Especial, DJe de
EAREsp 1.746.628/SP,
.
20/04/2022)
Na hipótese dos autos, o acórdão embargado proferido pela Quarta
Turma sequer conheceu da controvérsia de fundo, prejudicada em razão da
o que já é suficiente para inviabilizar o conhecimento dos embargos
Súmula 7/STJ,
de divergência, notadamente diante da pretensão do embargante, de controverter
Documento eletrônico VDA54464827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/02/2026 16:44:28
Código de Controle do Documento: b9ab1eef-61e8-4143-9880-9a790deb37f8

acerca dos próprios critérios para incidência do óbice sumular aludido,
incompatível com a via eleita.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA54464827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/02/2026 16:44:28
Código de Controle do Documento: b9ab1eef-61e8-4143-9880-9a790deb37f8

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EAREsp 2.762.821 / SP
Número Registro: 2024/0374169-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10102695820198260344
1010269582019826034450000
1010269582019826034450001
1010269582019826034450002 20210000845770 20220000062917 20220000253139 20220000253140
202203992542
Sessão Virtual de
a
08/04/2026
14/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : FRV EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADO
: DANIEL MARTINS DE ALMEIDA E SOUZA FERREIRA - DF069300
EMBARGADO : LUIZ ALBERTO GAMBA FILHO
ADVOGADO
: DARIO DE MARCHES MALHEIROS - SP131512
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FRV EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADO : DANIEL MARTINS DE ALMEIDA E SOUZA FERREIRA - DF069300
AGRAVADO
: LUIZ ALBERTO GAMBA FILHO
ADVOGADO : DARIO DE MARCHES MALHEIROS - SP131512
TERMO
Documento eletrônico VDA55884905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:47:58
Código de Controle do Documento: eb9adab0-19d8-4ee8-ab5b-431a896204b6

A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/04/2026
14/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria
Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55884905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:47:58
Código de Controle do Documento: eb9adab0-19d8-4ee8-ab5b-431a896204b6